Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SILVANO ANTONIO ROXO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse de no 1011620-08.2020.811.0002, ajuizada em face de DOUGLAS CAETANO DE SOUZA, EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA, VERSIDES SEBASTIÃO DE MORAES E SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia ser reintegrado na posse do imóvel, objeto da lide.
Para tanto, sustenta o agravante que, por meio da prova documental apresentada nos autos do processo, restou sobejamente demonstrado que os agravados detêm a posse do bem, objeto da lide, de forma precária e viciada, decorrente do descumprimento do acordo firmado na escritura de compra e venda.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, enquanto ainda pendente a questão da rescisão contratual.
Nesse caso, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, de modo que, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, entre a rescisão do contrato de compra e venda e a reintegração dos agravantes na posse do imóvel.
Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário dos agravados do imóvel, objeto da lide.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.